Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O réu, consciente e voluntariamente, subtraiu bem de terceiro, desligou o aparelho celular, o formatou e passou a utilizá-lo como se proprietário fosse, caracterizando a sua conduta o crime de furto, nos exatos termos da denúncia.
2. O crime de apropriação indébita se aperfeiçoa quando o agente inverte o título da posse, inicialmente legítima, passando a exercer sobre a coisa possuída atos de domínio, dela dispondo como se legítimo proprietário fosse. Conforme se depreende dos autos, a vítima não entregou nenhum objeto ao réu em confiança. O apelante não tinha a posse legítima anterior da coisa.
3. O crime de apropriação de coisa achada não está configurado. A subtração de coisa esquecida diverge da apropriação de coisa perdida. Configura-se o crime de furto no primeiro caso e, no segundo, o de apropriação de coisa achada, propriamente dita.
4. Imprescindível ao reconhecimento do instituto do arrependimento posterior a comprovação da reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário.
5. Recurso conhecido e não provido.